Tribunal: TJDFT
Processo: 0735020-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor ou impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa forma, limita-se a assuntos que não demandam dilação probatória.
1.1. No caso dos autos, as alegações do agravante aduzidas na exceção, de ilegitimidade passiva do sócio da empresa executada e nulidade da CDA pela inexistência do fato gerador, necessitam de ampla dilação probatória, sendo necessário que se utilize do meio processual cabível, não sendo possível sua apreciação à maneira pretendida pela parte.
2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.